Tribunal: TJES
Processo: 5015362-85.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015362-85.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ITABIRA S.A

APELADO: CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ITABIRA S/A contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de débito ajuizada contra CONCRESERV CONCRETO S/A, reconheceu a decadência do direito da parte autora e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A apelante alega que a pretensão veiculada não se insere no âmbito das ações edilícias, mas sim em pedido indenizatório por defeito oculto no concreto fornecido para obra realizada em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide, no caso sob exame, o prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil, aplicável às ações edilícias, ou o prazo prescricional decenal do art. 205 do mesmo diploma, a depender da natureza jurídica da pretensão formulada na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inicial expressamente pleiteia a anulação do débito com base nos arts. 441 e 442 do Código Civil, revelando tratar-se de ação edilícia fundada em vício redibitório, não sendo possível desvincular a pretensão da lógica contratual da relação de compra e venda.

O art. 445 do Código Civil estabelece prazo decadencial de 30 dias para vícios ocultos em bens móveis, contados do momento da ciência do defeito.

A parte autora reconhece que tomou ciência do defeito em 19 de novembro de 2018 e, embora tenha notificado extrajudicialmente a fornecedora, somente ajuizou a ação em 10 de dezembro de 2024, ou seja, muito além do prazo legal.

Conforme o art. 207 do Código Civil, não se aplicam à decadência as normas que suspendem ou interrompem a prescrição, razão pela qual a notificação extrajudicial não tem o condão de impedir a decadência do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão fundada em vício redibitório configura ação edilícia e está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil.

A notificação extrajudicial do vício não suspende nem interrompe o prazo decadencial, conforme dispõe o art. 207 do Código Civil.

Ajuizada a ação após o decurso do prazo de 30 dias da ciência do vício oculto em bem móvel, configura-se a decadência do direito de redibir ou pleitear abatimento proporcional do preço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ITABIRA S/A

diante da r. sentença de proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 13151104), no bojo da “ação declaratória de nulidade de débito” quem move em desfavor de
CONCRESERV CONCRETO S/A
, que reconheceu a decadência da pretensão autoral e resolveu o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A apelante apresentou razões no evento nº 13151105, sustentando, em síntese, que
(i)
o juízo de origem incorreu em equívoco ao confundir o prazo decadencial do direito potestativo de reclamar do vício oculto com o prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, alegando que não se trata de ação redibitória ou de abatimento do preço, mas sim de indenização por danos materiais em virtude de defeito oculto no concreto fornecido, cuja pretensão estaria sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil; e que
(ii)
houve notificação expressa da empresa fornecedora dentro do prazo previsto no art. 445 do Código Civil, o que impede o reconhecimento da decadência.

A controvérsia cinge-se à definição do marco legal e temporal aplicável à pretensão da autora, que pretende ver anulada cobrança judicial em razão de defeito supostamente oculto no concreto fornecido pela requerida,
CONCRESERV CONCRETO S.A.
, utilizado em obra executada pela apelante no ano de 2018.

No caso dos autos, a inicial é clara ao sustentar a ocorrência de vício redibitório, pleiteando, com base nos artigos 441 e 442 do Código Civil, a anulação do débito executado ou, subsidiariamente, o abatimento proporcional do preço das notas fiscais emitidas.

Ocorre que o art. 445 do Código Civil dispõe que o prazo decadencial para o exercício das ações edilícias (redibição ou abatimento proporcional do preço) é de 30 (trinta) dias, quando se tratar de bens móveis, contados da entrega ou do momento da ciência do vício, quando oculto.

No presente caso, conforme assentado pela própria parte autora, a ciência do defeito ocorreu em 19 de novembro de 2018 (evento nº 13151087, fls. 16/17), data em que houve comunicação formal à fornecedora acerca dos problemas de resistência do concreto. A presente ação, todavia, somente foi ajuizada em 10 de dezembro de 2024, ou seja, mais de seis anos após o conhecimento inequívoco do vício.

Com efeito, ainda que a parte autora tenha formulado reclamação extrajudicial no prazo, tal circunstância não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, nos termos do art. 207 do Código Civil, que dispõe expressamente: “Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. Sentença de improcedência. Contrarrazões da ré. Suscitação, em contrarrazões, da ocorrência da decadência do direito da autora. Subsistência. Inexistência de relação de consumo. Ação ajuizada após o prazo de 30 dias da constatação dos defeitos, previsto no artigo 445, caput, e § 1º, do Código Civil. Decadência que não é obstada pela notificação do alienante. Causas suspensivas do prazo prescricional que não se aplicam à decadência. Inteligência do artigo 207 do Código Civil. Recurso da autora. Análise prejudicada, ante o reconhecimento da decadência. Honorários sucumbenciais. Pleito de minoração. Não acolhimento. Percentual fixado em conformidade com os parâmetros legais. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; APL 0319073-29.2017.8.24.0038; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Selso de Oliveira; Julg. 12/09/2024)

Ao reverso do sustentado nas razões recursais, não se trata de pretensão meramente indenizatória desvinculada da relação comutativa, mas de verdadeira ação edilícia, cujo objetivo é a extinção ou modificação do contrato em razão de defeito na prestação. A própria narrativa dos fatos, bem como os pedidos expressamente formulados, revelam o intuito de invalidar o negócio jurídico ou minorar seu valor em decorrência de defeito na coisa entregue – núcleo do vício redibitório.

Dessa forma, exaurido o prazo decadencial previsto em lei, deve ser mantida a r. sentença que julgou o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente os termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.